Tribunal: TJSP
Processo: 1500015-31.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (art. 155, §4o, IV, CP). Sentença condenatória. Irresignação do réu Ronaldo apenas quanto à dosimetria. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas. Exasperação da pena-base em 1/6 pelos maus antecedentes. Condenação definitiva que não pode ser considerada antigo, pois ainda sequer houve a extinção punibilidade. Reincidência comprovada a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (art. 155, §4o, IV, CP). Sentença condenatória. Irresignação do réu Ronaldo apenas quanto à dosimetria. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas. Exasperação da pena-base em 1/6 pelos maus antecedentes. Condenação definitiva que não pode ser considerada antigo, pois ainda sequer houve a extinção punibilidade. Reincidência comprovada a autorizar o aumento de mais 1/6 à reprimenda. Regime inicial fechado, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência do réu, e pelo fato de ter sido preso quando em cumprimento de pena por processo diverso. Recurso não provido.